Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0722488-62.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA em face de decisão proferida pelo DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que indeferiu os pedidos de (i) declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, de (ii) juntada de peça recursal, bem como de (iii) nulidade da intimação da decisão que realizou o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial, e, por consequência, do processamento do agravo apresentado pelo impetrante. Em suas razões (id 72584747), o impetrante, em resumo, explica que interpôs Recurso Especial em face de acórdão proferido pela 4a Turma Cível desta Corte, alegando violação de dispositivos legais, contudo, o recurso não foi admitido. Assim, o impetrante protocolou, a tempo e modo, Agravo em Recurso Especial, mas, devido a um erro sistêmico no PJe deste Tribunal, o recurso não foi juntado aos autos, razão pela qual foi certificado, erroneamente, o trânsito em julgado do acórdão. O impetrante reforça que o recurso foi protocolado dentro do prazo, tanto que recebeu número de identificação processual - id, mas que, por erro no sistema, o documento não foi juntado ao fluxo processual. Alega que, no caso, há violação de ao menos dois direitos líquidos e certos, quais sejam: (i) a juntada do recurso aos autos eletrônicos, conforme o art. 3o da Lei n. 11.419/2006, e (ii) à isonomia processual, conforme o art. 4o, §2o da mesma lei, tendo em vista que, enquanto a parte contrária foi intimada eletronicamente, via sistema, o impetrante foi intimado por Diário de Justiça, em manifesta desigualdade processual na contagem dos prazos. A fundamentação destaca o erro sistêmico que impediu a tramitação correta do recurso e a falha na intimação eletrônica do impetrante. Reafirma o cabimento do mandado de segurança e destaca a responsabilidade exclusiva deste Tribunal de Justiça de garantir a funcionalidade e confiabilidade do Sistema, além das questões atinentes à sua intimação, em violação ao princípio da isonomia processual. Assim, requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da Certidão de Trânsito em Julgado e a regular tramitação do processo de origem, até julgamento final desta ação. No mérito, pugna para que seja julgada procedente a ação, reconhecendo-se a ilegalidade do ato coator, determinando-se a remessa dos autos ao STJ para processamento do Agravo em Recurso Especial. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA impetra mandado de segurança em face ato atribuído ao Presidente desta Corte de Justiça, que indeferiu os pedidos de declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, da juntada de peça recursal, bem como de nulidade da intimação da decisão que realizou o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial. Em uma análise superficial dos autos, admissível nesta etapa processual, vislumbro a possibilidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista que, com a certidão de trânsito em julgado no feito principal, e discutida nesta ação, a fase processual seguinte se iniciará, com o cumprimento de sentença, o que pode gerar efetivo prejuízo à parte. Ademais, observa-se que o ora impetrante tem registro de número de id atribuído à sua petição de agravo, conforme print de tela juntado em id 72584753, embora não tenha apresentado o protocolo que confirma a efetiva juntada da peça recursal, situação que demanda uma análise mais aprofundada de provas, considerando que há documentos que devem ser gerados automaticamente pelo sistema. De qualquer modo, havendo necessidade de maiores informações a respeito da funcionalidade do sistema, quanto à disponibilização de um número de id, por exemplo, ainda que a peça não tenha sido juntada, a liminar deve ser concedida, para que a ação principal seja suspensa, até julgamento final da presente ação. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, apenas para suspender o trâmite da ação principal n. 0012481-98.2015.8.07.0001. Publique-se. Intime-se. Oficie-se o Juízo, na origem, para que tome ciência da presente decisão. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações pertinentes, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Oportunamente, venham os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator